Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0720559-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargado : AYRES LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS, GERALDO VANDERLEI MESQUITA DO AMARAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========== DECISÃO ========== Verifica-se que na origem foi proferida sentença no cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento em exame (ID 77260687, págs. 1-6) na qual foi declarada extinta a execução, em razão da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Nos termos do acórdão proferido na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, ressaltado que as requisições já quitadas não serão repetidas e que as RPVs e precatórios pendentes de pagamento até 01/09/2025 estão cancelados, considerados válidos e irrepetíveis os pagamentos realizados até 01/09/2025. O DF, embargante, inclusive relata já ter havido a sentença extinguindo o feito em razão do recente julgamento da Ação Rescisória mencionada acima (ID 78492608, págs. 1-2), que diante do parcial acolhimento da rescisória, evidencia-se a inexistência de título executivo apto a amparar o cumprimento de sentença que originou o presente recurso; e informou que a parte exequente interpôs apelação. Dessa forma, diante do exposto, prejudicados os presentes embargos de declaração que não possuem efeito suspensivo (art. 1026, CPC) pela sentença proferida na origem, e já interposta apelação, superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Ademais, sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator